Tribunal: CARF
Processo: 10384.003299/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.003299/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.588 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/05/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PARCELAMENTO.
DESISTÊNCIA.
O pedido de parcelamento pelo sujeito passivo importa a desistência do
recurso, configurando renúncia ao direito sobre o qual se funda a lide.
DESISTÊNCIA DO RECURSO. RENÚNCIA.
Em face da renúncia ao recurso voluntário por parte do sujeito passivo
mediante a formalização do pedido de desistência, não há mais litígio a ser
conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não conhecer do
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) e
André Luís Ulrich Pinto que votaram por conhecer parcialmente do recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Matheus Soares Leite.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.003299/2008-14
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003299/2008-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 111/126) contra Acórdão de Impugnação
(e-fls. 82/94) que julgou procedente em parte impugnação contra o Auto de Infração n°
37.052.203-6 (e-fls. 02/25), cientificada em 09/06/2008 (e-fls. 55/58). Do Relatório Fiscal (e-fls.
35/39), extrai-se:
1. Este relatório é pane integrante do Auto de Infração – AI, DEBCAD 37.052.203-6 de
contribuições devidas à Previdência Social, contribuições da empresa parle patronal c as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laboral, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - SAT. RAT,
previstos no artigo 22, inciso I e II da Lei 8212/91, que incidem sobre remunerações
pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados, contratos a titulo de SERVIÇO
PRESTADO.
Em 04/07/2008 (e-fls. 80/81), a Procuradoria do ESTADO DO PIAUÍ apresentou
impugnação (e-fls. 61/78), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade.
(b) Vícios quanto à notificação não ter sido pessoal ao Procurador-Geral do
Estado, quanto à exiguidade do prazo de defesa e quanto à ausência de
documentos na via do autuado.
(c) Decadência.
(d) Duplicidade de autuação e falta de especificação clara do montante do crédito
tributário.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação n° 08-17.158, de 04 de março de
2010, prolatado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza (e-fls. 82/94):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/05/2003
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
Não existe ordem de preferência entre a intimação pessoal ou por via postal de
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito.
IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. MOMENTO DA PRODUÇÃO DE
PROVAS.
Não cabe pedido de diligência para produção de provas que estariam facilmente ao
alcance do sujeito passivo e que não foram trazidas aos autos no prazo da impugnação.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucional artigos 45 e 46 da Lei
8.212'9I. A decadência das contribuições previdenciárias c regida pelos art. 150, §4° ou
173,1, do CTN.
(...) Voto (...)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003299/2008-14

O lançamento tributário abrange o período compreendido entre 08/2000 a 04/2003,
tendo sido o crédito tributário definitivamente constituído em 09/06/2008, data de
ciência da NFLD pelo sujeito passivo.
.Qualquer que seja a regra aplicada, as competências até U/2002 estavam
definitivamente alcançadas pela decadência no momento da ciência do lançamento.
Resta saber se também estava extinto o direito de constituição do crédito tributário
quanto às competências 12/2002 c 01/2003 a 04/2003.
Destaque-se que a competência 12/2002 não estaria decaída no caso de aplicação do art.
173, 1, do CTN, uma vez que o lançamento só poderia ocorrer em 01/2003, iniciando-se
a contagem do prazo decadencial a partir de 01/2004.
Em consulta aos sistemas internos da Receita Federal do Brasil, vê-se que não há
recolhimento das contribuições previdenciárias nas competências 12/2002, 03/7003 e
04/2003. Nas demais competências de 2003 existem recolhimentos em Guias da
Previdência Social, porém resta saber se estas foram efetuadas no seu vencimento.
Diante da inexistência de recolhimentos nas competências 12/2002, 03/2003 e 04/2003,
a decadência deve ser aplicada em consonância com art. 173, inciso I, do CTN. Dessa
forma, o prazo é computado a partir do primeiro dia do exercício de 2004, retendo a
fazenda pública o direito de constituir o crédito tributário até o último dia de 2008.
Os recolhimentos nas competências 01/2003 e 02/2003 foram realizados na forma
abaixo demonstrada:
COMPETÊNCIA QUANTIDADE
DE GPS
DATA DO
RECOLHIMENTO
01/2003
3
07/2008 (2 GPS) e
20/02/2003
02/2003
1
07/2008
Note-se que estes pagamentos foram efetuados fora do prazo de vencimento. O art.
216,1, b, do Decreto 3.048/99, com redação dada pelo Decreto n° 3-625/99,
determinava que o vencimento da obrigação tributária ocorreria no dia dois do mês
seguinte à ocorrência do falo gerador, verbis: (...)
Portanto, para as competências 01/2003 e 02/2003 também aplica-se a regra do art. 173,
inciso I, do CTN.
Em síntese, subsiste o direito de constituição do crédito tributário para as competências
12/2002 a 04/2003, estando extinto tal direito para as demais competências da
notificação.
O autuado foi intimado da decisão por via postal em 12/04/2010 (e-fls. 103/104),
tendo apresentado recurso voluntário (e-fls. 111/126) em 28/04/2010 (e-fls. 111), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 12/04/2010, apresenta o recurso no trintídio
legal.
(b) Preliminares de Nulidade. Vícios quanto à notificação. A notificação não foi
pessoal ao Procurador-Geral do Estado. Logo, nula em face dos arts. 2°, I, e 6°,
XIX, da Lei Complementar Estadual n° 56, de 2005. Exiguidade do prazo de
defesa. O prazo de 30 dias para apresentar defesa é exíguo, logo há
cerceamento ao direito de defesa (Constituição, art. 5°, LV). Ausência de
documentos. Não constam da via do autuado o Mandado de Procedimento
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003299/2008-14

Fiscal e nem o Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF. Assim,
violados os arts. 2°, VIII, da Lei n° 9.784, de 1999, e 9°, caput, do Decreto n°
70.235, de 1972, e prejudicado o exercício do direito de defesa.
(c) Decadência. Em face da Súmula Vinculante n° 8, aplica-se o art. 150, § 4°, do
CTN, estando decaías as competências de 12/2002 a 04/2003.
No despacho de encaminhamento (e-fls. 128), o órgão preparador destaca que
Acórdão de Impugnação foi emitido e recurso voluntário interposto, mas haveria anterior
desistência da impugnação (e-fls. 105/107).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 12/04/2010 (e-fls. 103/104), o recurso
interposto em 28/04/2010 (e-fls. 111) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Não constam dos autos a data ou datas em que o requerimento de desistência de
impugnação/recurso administrativo (e-fls. 105) e a petição de desistência (e-fls. 107) foram
protocolados.
A petição de desistência aparentemente foi firmada em 26/02/2010 (e-fls.
106/107) e nela assevera-se que a desistência das impugnações e recursos administrativos
formulados se dá com vistas ao parcelamento e que somente é objeto de parcelamento os créditos
tributários não fulminados pela decadência, conforme Súmula Vinculante n° 8.
O Requerimento de Desistência de Impugnação/Recurso Administrativo foi
aparentemente firmado em 22/10/2010 (e-fls. 105) e dele consta a seguinte ressalva:
Os valores indicado se referem aos montantes consolidados quando das respectivas
notificações não levando em consideração, portanto, eventos como julgamento
administrativo de procedência parcial ou integral da impugnação oferecida pelo Estado,
a edição da Súmula Vinculante n° 8, pelo STF dos quais possa ter resultado a redução
do valor fiscal exigido ou a redução do valor fiscal exigido ou a realização de
parcelamentos anteriormente formalizados em relação ao mesmo débito, que requer
sejam observados pelo sujeito ativo fiscal.
Diante desses documentos, nota-se que a renúncia a quaisquer alegações de direito
sobre as quais se fundamenta a impugnação/recurso não foi total, pois se mantém o requerimento
para a observância da Súmula Vinculante n° 8 do STF.
No despacho de e-fls. 110, datado de 29/04/2010, o órgão preparador informou
que o presente débito não está incluído em nenhuma modalidade de parcelamento.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003299/2008-14

O Acórdão de Impugnação foi prolatado em 04/03/2010 e cientificado em
12/04/2010.
O recurso voluntário foi interposto em 28/04/2010 (e-fls. 111) e, além das
preliminares de nulidade do Auto de Infração, sustenta a decadência da totalidade do Auto de
Infração em razão da Súmula Vinculante n° 8 do STF.
Portanto, o Estado do Piauí acabou por não desistiu integralmente da
impugnação/recurso ao ressalvar a alegação de decadência lastreada na Súmula Vinculante n° 8,
não tendo, entretanto, especificado na petição de desistência e nem no requerimento de
desistência quais as competências estariam no seu entender não fulminadas nos DEBCADs
relacionados (dentre os quais o de n° 37.052.203-6), sendo que no presente processo
administrativo sustentava a insubsistência integral do AI n° 37.052.203-6 em razão da
decadência.
No despacho de encaminhamento (e-fls. 128), o órgão preparador pondera que o
Procurador do Estado signatário do recurso voluntário não deve ter tido conhecimento da
desistência.
Discordo, pois a conjugação da petição de desistência (e-fls. 106/107) e do
requerimento de desistência (e-fls. 105) revelam expressa ressalva quanto à alegação de
decadência advinda da Súmula Vinculante n° 8 e o recurso voluntário a delimita em face do AI
n° 37.052.203-6.
Logo, em última análise, todas as preliminares restaram comprometidas, uma vez
que a ressalva, em face da petição de desistência, resta limitada apenas ao requerimento de que
seja observada a decadência da Súmula Vinculante n° 8 do STF.
Diante disso, impõe-se o conhecimento do recurso voluntário tão somente em
relação à alegação de decadência das competências mantidas pelo Acórdão de Impugnação
(12/2002 e 01/2003 a 04/2003), restando prejudicado o conhecimento das preliminares de
nulidade.
Isso posto, voto por CONHECER em parte do recurso voluntário, ou seja, para
conhecer da alegação de decadência.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Voto Vencedor
Conselheiro Matheus Soares Leite – Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante ao
conhecimento do Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo, o que será feito a seguir.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003299/2008-14

Pois bem. Conforme consta na petição de fl. 105, o Estado do Piauí, por
intermédio do Chefe da Procuradoria Tributária, requereu a desistência TOTAL do recurso
interposto, referente aos débitos que ali constam, dentre eles, o Auto de Infração n° 37.052.203-
6, objeto de discussão no presente processo administrativo. A propósito, percebo que a petição
de desistência possui a seguinte nota de rodapé:
2 Os valores indicados se referem aos montantes consolidados quando das respectivas
notificações, não levando em consideração, portanto, eventos como julgamento
administrativo de procedência parcial ou integral da impugnação oferecida pelo Estado,
a edição da Súmula Vinculante n° 08, pelo STF, dos quais possa ter resultado a redução
do valor fiscal exigido, ou a realização de parcelamentos anteriormente formalizados em
relação ao mesmo débito, que requer sejam observados pelo sujeito ativo fiscal.
Também consta nos autos, a petição de desistência de fl. 106, havendo menção
expressa ao Auto de Infração n° 37.052.203-6, objeto de discussão no presente processo
administrativo. A propósito, percebo que a petição de desistência possui a seguinte observação:
Requer, outrossim, que somente sejam objeto de inclusão no parcelamento instituído
pela Lei 11.941/09 os créditos tributários que não tenham sido fulminados pela
decadência, conforme Súmula Vinculante n° 08 do Supremo Tribunal Federal.
Dessa forma, percebe-se que o sujeito passivo desistiu do recurso interposto,
apenas fazendo constar a observação de que a desistência não alcançaria os créditos fulminados
pela decadência. A referida desistência, portanto, deve ser interpretada no contexto em que
requerida à época, ou seja, resguardando apenas os créditos tributários fulminados pela
decadência, conforme reconhecidos pela DRJ.
O despacho de fl. 128, relata uma situação curiosa, a de que o Procurador citado,
talvez sem saber da mencionada desistência, realizada pela Procuradoria Tributária do Estado,
sem a sua anuência, protocolizou recurso junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É de se ver:
Tendo em vista a desistência de impugnação (ver. fls. 98 e 99), através do processo
10384000757/2010-70 sem nosso conhecimento, demos prosseguimento na impugnação
de fls. 59 a 77. A referida impugnação foi julgada procedente em parte, e tendo o
contribuinte(procurador impugnador) ter ficado ciente(ver.fl.97), e também o citado
procurador não sabendo da mencionada desistência de impugnação, que foi feita pela
Procuradoria Tributária do Estado sem a sua anuência, entrou tempestivamente com
recurso junto a Conselho Administrativo de Recursos Fiscais Proponho o
encaminhamento do presente processo ao Conselho Administrativo de recursos fiscais.
Contudo, cabe pontuar que o pedido de desistência, uma vez protocolizado, é
irretratável, de modo que eventual desconhecimento de um dos patronos que conduzem a lide, é
fato indiferente à questão dos autos acerca do seu prosseguimento. Também é indiferente se a
referida adesão ao parcelamento foi devidamente concluída.
Isso porque, uma vez formalizada a desistência integral do recurso voluntário, há
a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação proposta, nos termos do §§ 2o e 3o do art. 78 do
Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/2015), o que impede o conhecimento do apelo
recursal do sujeito passivo.
Dessa forma, em face da renúncia ao recurso voluntário por parte do sujeito
passivo, mediante a formalização do pedido de desistência, não há mais litígio a ser conhecido,
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.588 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.003299/2008-14

tomando definitivo o lançamento, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não conhecendo
do recurso apresentado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital